Tribunal: TJSP
Processo: 2026390-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PROCESSO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE NENHUMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 80

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PROCESSO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE NENHUMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 80 DO CPC – PENALIDADE EXCLUÍDA – DECISÃO REFORMADA NESTE ASPECTO

AGRAVO PROVIDO EM PARTE